Tribunal: TJPA
Processo: 0000288-46.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000288-46.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: ROSIMARA TORRES DO NASCIMENTO MARTINS, JOSE ALCINDO LOURINHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000288-46.2009.8.14.0040

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD

AGRAVADOS: ROSIMARA TORRES DO NASCIMENTO MARTINS E JOSÉ ALCINDO LOURINHO MARTINS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e Desenvolvimento Social – FVRD contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. A parte agravante sustenta que a ausência de manifestação sobre a certidão do oficial de justiça não deveria ensejar o arquivamento e que a falta de citação de um dos réus não impediria o prosseguimento da lide em relação ao réu citado. Requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação sobre a certidão do oficial de justiça justifica a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a falta de citação de um dos réus impede o prosseguimento da ação contra o réu que foi regularmente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impedindo a formação da relação processual e ensejando a extinção do feito sem exame de mérito, conforme dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A intimação do autor para sanar a falta de citação não é necessária, pois a inércia na regularização do vício compromete a validade do processo e impossibilita seu prosseguimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a ausência de citação constitui vício insanável, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente da intimação do autor para se manifestar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de citação de um dos réus configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

A intimação pessoal do autor para corrigir a ausência de citação não é necessária quando há inércia em regularizar o vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; STJ, AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 26/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 02/06/2025.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000288-46.2009.8.14.0040

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD

AGRAVADOS: ROSIMARA TORRES DO NASCIMENTO MARTINS E JOSÉ ALCINDO LOURINHO MARTINS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 5469523), interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD
, em face de decisão monocrática (ID 5243861), que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 5469523), a parte agravante aduz que a simples ausência de manifestação sobre a certidão de oficial de justiça, por si só, não deve ensejar o arquivamento do feito, salientando que o disposto nos artigos 924 do CPC e art. 1.499 do CC estabelecem de forma taxativa o rol de situações que ensejam a extinção da execução e da hipoteca, afirmando que no caso em comento não ocorreu nenhuma das hipóteses.

Alega também, que houve violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, ressaltando que a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito não respeita as garantias processuais e o direito material, bem como as pretensões deduzidas na inicial.

Salienta ainda, que o fato de não ter havido a citação de um dos réus não impede o prosseguimento da lide quanto ao outro que foi citado, inexistindo, portanto, motivo para a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de citação da segunda executada, aduzindo que a falta de citação de apenas um dos réus não configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID 6485216).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (ID 5243861), que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

De plano, verifico que não assiste razão à parte agravante, haja vista que, a parte autora, ora agravante, foi devidamente intimada – por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19 de abril de 2016 – Edição n.º 5952/2016,
vide infra,
direcionada aos advogados indicados pela própria recorrente, em petitório de ID 2402471 – Pág. 24, para fins de publicação exclusiva –, para se manifestar sobre a certidão negativa de ID 2402472 - Pág. 8, entretanto, se manteve inerte, conforme certificado nos eventos de ID 2402472 - Pág. 11.

Desta feita, a inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício, ensejando a capitulação do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil
.

Por oportuno, colaciono Jurisprudência utilizada no decisum ora vergastado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (Destaquei)

Ademais, no presente caso, a ausência de citação de um dos réus impede o prosseguimento da ação originária por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVLACANTE

Relator

Belém, 03/06/2025